Tribunal: CARF
Processo: 19515.720174/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com comissões de vendas, que se referem a atividades posteriores à finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à apuração de crédito nesse caso por não ter previsão legal.
DESPESA COM COBRANÇA DE TÍTULOS VENCIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com cobrança de títulos vencidos, que se referem a atividades posteriores à finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à apuração de crédito nesse caso por não ter previsão legal.
CALL CENTER. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de possuir a possibilidade de tomada de crédito de Call Center a Recorrente não apresentou provas que comprovassem suas alegações.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com comissões de vendas, que se referem a atividades posteriores à finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à apuração de crédito nesse caso por não ter previsão legal.
DESPESA COM COBRANÇA DE TÍTULOS VENCIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com cobrança de títulos vencidos, que se referem a atividades posteriores à finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à apuração de crédito nesse caso por não ter previsão legal.
CALL CENTER. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de possuir a possibilidade de tomada de crédito de Call Center a Recorrente não apresentou provas que comprovassem suas alegações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720174/2012-62
ACÓRDÃO
3201-012.673 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas
com comissões de vendas, que se referem a atividades posteriores à
finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda,
sendo vedada à apuração de crédito nesse caso por não ter previsão legal.
DESPESA COM COBRANÇA DE TÍTULOS VENCIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas
com cobrança de títulos vencidos, que se referem a atividades posteriores
à finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda,
sendo vedada à apuração de crédito nesse caso por não ter previsão legal.
CALL CENTER. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de possuir a possibilidade de tomada de crédito de Call Center a
Recorrente não apresentou provas que comprovassem suas alegações.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.673 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720174/2012-62
2
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas
com comissões de vendas, que se referem a atividades posteriores à
finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda,
sendo vedada à apuração de crédito nesse caso por não ter previsão legal.
DESPESA COM COBRANÇA DE TÍTULOS VENCIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas
com cobrança de títulos vencidos, que se referem a atividades posteriores
à finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda,
sendo vedada à apuração de crédito nesse caso por não ter previsão legal.
CALL CENTER. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de possuir a possibilidade de tomada de crédito de Call Center a
Recorrente não apresentou provas que comprovassem suas alegações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.673 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720174/2012-62
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/CTA que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve integralmente o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de impugnação apresentada em face dos autos de
infração de fls. 455 a 480, os quais constituíram crédito tributário de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e de Contribuição para o
PIS/Pasep referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2007.
O crédito tributário lançado perfaz o montante de R$ 3.826.604,94, conforme
valores conforme Fls. 4 e 5.
De acordo com o Termo de Verificação de Infração Fiscal, foi constatado, no
detalhamento dos créditos a título de “Serviços Utilizados como Insumos”, que o
contribuinte compôs tal rubrica com valores escriturados à conta de despesas de
cobrança, “call center” e comissão de venda paga a terceiros, no total de R$
18.827.535,33.
Nesse contexto, a Fiscalização considerou que tais despesas não se enquadram no
conceito de insumo definido pelas Instruções Normativas SRF no 247, de 2002, e
no 404, de 2004, pois se trata de despesas operacionais que não se agregam aos
produtos e serviços prestados e não estão explicitamente relacionadas dentre as
espécies previstas no art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Dessa forma, a Fiscalização procedeu à glosa dessas despesas para efeito da
apuração do PIS e da Cofins não cumulativos e apresentou planilhas com o
detalhamento mensal das glosas e dos valores lançados de ofício.
Da Impugnação
Após tomar ciência do Auto de Infração em 31 de janeiro de 2012 (fls. 481), o
contribuinte apresentou Impugnação em 1o de março de 2012 (fls. 484 a 513), por
meio da qual apresenta os argumentos a seguir relatados.
Inicialmente, a impugnante ressalta que o contribuinte tem por objeto “a compra,
venda e distribuição de produtos eletrodomésticos” e "a exploração da atividade
de representações e promoções de produtos e marcas” e, sendo assim, não há
dúvidas de que as despesas relativas a cobranças em geral, a serviços de "call
center" e comissões pagas a terceiros encontram-se no âmbito das atividades
fundamentais da impugnante.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.673 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720174/2012-62
4
Afirma que o objeto da impugnação está adstrito ao inciso II do artigo 3o das Leis
no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e que a impugnante pretende discutir a
extensão de seu direito ao desconto de créditos das contribuições.
Para tanto, alega que a sistemática da não cumulatividade do PIS e da Cofins não
pode ser equiparada à do IPI/ICMS, pois estes impostos contêm insumos
puramente físicos e possuem conceitos constitucionais distintos.
Nesse sentido, afirma que resta evidente que a não cumulatividade do PIS e da
Cofins é, do ponto de vista constitucional, muito mais ampla do que a não
cumulatividade do ICMS e do IPI e, por essa razão, não se pode conferir uma
interpretação restritiva aos comandos contidos nas Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, pois deve ser considerado o contexto normativo do qual partiu o
legislador.
Dessa forma, como a Constituição Federal atribuiu à lei ordinária a competência
apenas para definir os setores da atividade econômica sujeitos à incidência não
cumulativa, é possível concluir que os incisos do artigo 3o das mencionadas leis
não devem ser considerados taxativos ou exaustivos das hipóteses de apropriação
de créditos, sob pena de inconstitucionalidade.
Ou seja, se o artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e as
Instruções Normativas forem interpretadas no sentido de que há um rol taxativo
de hipóteses de crédito que não condigam com o aspecto constitucional dessas
contribuições, haverá interpretação em desconformidade com a Constituição.
Assim, conclui a impugnante que o conceito de insumo deve ser aquele
considerado para a legislação do imposto de renda, pois este se alinha ao conceito
de esforços despendidos para o alcance do objeto social da empresa.
Ademais, a impugnante sustenta que sua estrutura de negócio a obriga a realizar
as despesas glosadas, as quais são gastos imprescindíveis e que geram receita ao
prestador do serviço.
Por fim, requer a posterior apresentação de outras provas que se fizerem
necessárias, bem como a realização de diligência fiscal para analisar as despesas
que deram origem aos créditos.
Ainda, apresenta anexos contendo Parecer Jurídico, contratos e planilhas.
Diante do exposto, requer anulação dos autos de infração e protesta pela juntada
de novas provas que a autoridade julgadora repute necessárias.
Ato posterior foi proferida decisão pela 5a turma da DRJ/CTA, na qual manteve
integralmente a autuação conforme seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.673 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720174/2012-62
5
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições
da legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos
normativos,
sendo
incompetentes
para
apreciar
arguições
de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVAS. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
É prescindível a realização de diligência quando as provas já carreadas aos autos
são suficientes para formar a convicção necessária ao julgamento da lide.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO
VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não-cumulatividade da Cofins, aplica-se o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no1.221.170/PR, julgado
em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou
assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO
VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, aplica-se o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
no1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não concordando com a decisão proferida a autuada apresentou Recurso
Voluntário apresentando os argumentos nos quais as despesas referentes a comissões de venda,
call center e despesas de cobrança, alegando a essencialidade e relevância dessas despesas dento
do programa “Venda Programada”.
É o relatório.

Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.673 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720174/2012-62
6
VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz
analisar a legislação relativa à apuração e aproveitamento desses créditos. Nesse sentido, as Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelecem:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)oVI –
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005);
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)Lei no 10.833/2003:
Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)oIII -
energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)oVI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005);
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.673 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720174/2012-62
7
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15: Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o
desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018:
Parecer Normativo COSIT no 5/2018:
Assunto: Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.673 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720174/2012-62
8
Dito isto, passemos à análise das glosas efetuadas pela fiscalização e mantidas pela
Delegacia de Julgamento - DRJ:
Glosa de despesas de comissões de venda, call center e despesas de cobrança
Relativo as essas despesas a Recorrente alegam o seguinte:
40. Como esclarecido em sua impugnação, a ora Recorrente era responsável pelo
gerenciamento e administração de todos os serviços relativos à operação
denominada “Venda Programada” para às empresas Multibrás e Semp Toshiba.
41. O serviço prestado correspondia ao atendimento dos clientes das referidas
empresas (venda e pós-venda), bem como atendimento de fornecedores, emissão
de boletos, emissão de carnês, pedidos de faturamento, cobranças e demais
comunicações com os clientes, entre outras atividades relacionadas a gestão e
administração da citada operação.
(...)
44. Ora, as comissões de venda que geraram o crédito das Contribuições Sociais,
não são pagas pela compra e venda de produtos próprios da Recorrente. As
referidas comissões são pagas pela prestação de serviços de administração e
gestão do programa “Venda Programada”, caracterizada pela captação de clientes
e subsequente venda de produtos de terceiros.
45. Na qualidade de gestora do programa “Venda Programada”, é possível
concluir que a busca de interessados, bem como a venda de produtos não são
apenas pressupostos, mas são atividades inerentes à prestação de serviço de
administração do programa, por serem indispensáveis à existência do serviço.
(...)
53. No caso, a Recorrente contratava empresas de telemarketing, as quais
fornecem estrutura física e tecnológica e recursos humanos para formação da
Central de Atendimento e Vendas aos Clientes das suas contratantes, por meio
telefônico.
54. Como se sabe, para prestação de serviço de administração e gerenciamento
do programa “Venda Programada”, é indispensável a existência de um canal de
comunicação entre clientes e Recorrente, para que aqueles possam solicitar
produtor e obter informações sobre o andamento das suas compras, bem como
solucionar dúvidas ou resolver qualquer tipo de questão relativa ao programa,
inclusivo para questões relacionadas ao pós-venda.
(...)
62. Ora, é obrigação da administradora, ora Recorrente, o envio periódico dos
boletos bancários, carnês, bem como postagem dos mesmos aos clientes do
“Venda Programada” para pagamentos das respectivas parcelas.
63. Diante da diversidade de material impresso, bem como a quantidade de
clientes que devem recebê-los, para dar maior efetividade à confecção e envio de
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.673 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720174/2012-62
9
tais informações e comunicações, a Recorrente suportou os gastos com os
referidos serviços e, portanto, tem direito ao crédito glosado pelo Fisco.
64. Sendo obrigação da Recorrente, na qualidade de administradora, o envio de
boletos para pagamento, bem como comunicados/avisos aos clientes sobre os
acontecimentos relevantes e pertinentes, por consequência lógica a contratação
de serviços para viabilizar a confecção e entrega de tais materiais é dispêndio
essencial e pertinente à prestação de serviço de administração.
65. Além disso, o envio das vias físicas de avisos, comunicados ou qualquer outro
tipo de impresso aos clientes do programa “Venda Programada” depende da
contratação de serviço de postagem, devendo o referido gasto ser considerado
insumo para fins e crédito do PIS e da COFINS.
66. Por fim, novamente, a Recorrente reitera que acostou aos autos, em especial
às fls. 705 e seguintes dos autos, contratos firmados com empresas especializadas
em cobrança, os quais não foram analisados pela decisão recorrida.
67. Em breve síntese, o que se expõe no presente tópico é que todas as despesas
que ora se discute se referem a subcontratação de parte do serviço prestado pela
Recorrente às suas contratantes e, portanto, se refere a dispêndios reconhecidos
como insumos inclusive pelo Parecer Normativo COSIT no 5/2018, conforme ser
verifica “in verbis”:
Cumpre esclarecer que a Recorrente apresentou na Impugnação parecer na qual
discute a operação realizada por ela dento do programa “Venda Programada”, bem como a
possibilidade de crédito de PIS/COFINS das despesas relacionadas a essa prestação de serviço.
Já em petição complementar a Recorrente apresenta documentação complementar
juntando aos autos contrato com as empresas de serviços de cobrança.
Despesas com Comissões
Com relação ao crédito em despesas referentes a comissões pagas a representantes
comerciais, tenho que não se enquadram entre aquelas essenciais e relevantes no caso da
recorrente, pois tais despesas estão definidas em contratos acordados entre a recorrente e
empresas intermediárias contratadas, portanto, tais despesas são caracterizadas como uma
discricionariedade das partes, que podem dispensá-la ou não.
Seguindo entendimento do próprio CARF:
CRÉDITO. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
comissões de vendas, que se referem a atividades posteriores à finalização da
elaboração do produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à
apuração de crédito nesse caso, salvo exceções justificadas, como as que
decorrem de imposição legal, não se enquadrando no conceito de insumo
definido na decisão do STJ aqui adotado.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.673 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720174/2012-62
10
(Acórdão no 3003-002.257 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária -
Sessão de 15 de dezembro de 2022 – Relator: Marcos Antonio Borges)

CRÉDITO. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
comissões de vendas, que se referem a atividades posteriores à finalização da
elaboração do produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à
apuração de crédito nesse caso por não ter previsão legal.
(Acórdão no 3102-002.488 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 21 de maio de 2024 – Relator: Pedro Sousa Bispo)

CRÉDITO. COMISSÕES SOBRE VENDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Atividades administrativas gerais fogem ao conceito intermediário de insumo
estabelecido no julgamento do Resp 1.221.170 / STJ e jurisprudência majoritária
deste Conselho e não podem ser consideradas como dispêndios aptos à geração
de crédito nesta sistemática de apuração.
(Acórdão no 3201-010.656 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 25 de julho de 2023 – Relator: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima)
Motivo pelo qual mantenho a glosa aplicada pela fiscalização.
Despesas com Call Center
Apesar de entender que possa existir a possibilidade de crédito com despesas com
Call Center, porém é sempre necessário verificar a situação fática de cada contribuinte para
verificar a existência de essencialidade e relevância conforme conceito determinado pelo STJ.
Todavia no presente processo em nenhum momento, a Recorrente apresentou
provas dos serviços prestados para que pudesse ser analisado dentro do conceito de insumo do
PIS/COFINS, mesmo existindo diversas oportunidades para apresentação de documentos, como
durante a diligência, na Impugnação e no presente Recurso Voluntário, porém em nenhum
momento foi apresentada documentação dessas despesas, apenas sendo alegada as informações
nas petições.
Por esse motivo entendo por manter a glosa aplicada pela fiscalização.
Despesas com empresas de cobrança
A Recorrente apresenta no presente processo cópia de 4 contratos, nos quais o
objeto eram execução dos serviços de cobrança extrajudicial (Recuperação amigável de crédito
dos títulos vencidos).
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.673 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720174/2012-62
11
Mesmo considerando que o serviço da recorrente seja relacionado com venda e
pós-venda de seus clientes, inclusive segundo a Recorrente, gerando boleto de cobrança, o serviço
relatado pela Recorrente encerra no momento da emissão da fatura para o comprador da
mercadoria, porém como podemos ver dos contratos, o serviço realizado pelas empresas
contratadas está relacionado a cobrança após o título ter vencido, portanto posterior ao serviço
prestado pela Recorrente.
Por esse motivo entendo por manter a glosa aplicada pela fiscalização.
Conclusão
Assim, diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 842
DF CARF MF
Original